Tribunal: TCU
Processo: 008.534/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10246/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Leticia Ferreira Carlos De Santis, contra o Acórdão 7764/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento, e dar ciência deste Acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.9 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.534/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Letícia Ferreira Carlos de Santis (XXX.360.141-XX). 1.2. Interessada: Letícia Ferreira Carlos de Santis (XXX.360.141-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, e 1035883- 44.2019.4.01.3400, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo.